Tribunal: TJDFT
Processo: 0704008-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704008-54.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAPER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: GABRIEL FERNANDES GONCALVES D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A Constituição Federal de 1988 resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. In casu, observo que a apelante formula novo pedido de gratuidade de justiça nesta sede, sob os seguintes fundamentos: a) a sociedade ostenta passivo de R$ 2.585.046,03 (dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quarenta e seis reais e três centavos); b) a autora já encerrou suas atividades, inclusive suas contas bancárias, razão por que, estando inativa, faz jus ao benefício pretendido nesta oportunidade. Conquanto a parte consigne novos fundamentos para o deferimento da medida nesta sede recursal, ressalto que nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da pessoa jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Com efeito, a “interrupção temporária de suas atividades” (ID 53599309, p. 1), extraída do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, com maior razão, não constitui motivo bastante para o deferimento da benesse. Nada obstante, o extrato de ID 53599313 está desatualizado e não faz emergir a situação de hipossuficiência. Ademais, o ID 53599311, p. 12, além de não demonstrar qualquer correlação com a sociedade apelante, deixa de comprovar a situação de miserabilidade suscitada, supostamente decorrente de débitos de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, com esteio no art. 99, caput e §2o, do Código de Processo Civil, faculto à apelante juntar aos autos os balanços patrimoniais e Declarações de Imposto de Renda dos últimos 3 (três) anos, além de quaisquer outros documentos complementares que reputar pertinentes para tal análise, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. No mesmo prazo assinalado, se melhor lhe aprouver, poderá a apelante promover o recolhimento do módico valor relativo ao preparo pendente. Escoado o prazo assinalado, retornem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator